Tribunal: TJDFT
Processo: 0023076-41.2015.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0023076-41.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOSE ANTONIO DE CARVALHO, ESPÓLIO DE MARIA TEREZINHA DE CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ANTONIO DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, pela qual julgada procedente partilha de bens formulada na inicial e determinada a adjudicação do imóvel arrolado nos autos em favor do apelado JOSÉ ANTÔNIO DE CARVALHO: “[ ] É o relatório. Decido. O feito está pronto para julgamento. A questão trazida aos autos encontra sua disciplina do Código de Processo civil, que assim dispõe: ‘Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663. [ ]’ No caso, vejo que restou demonstrado que JOSÉ ANTÔNIO DE CARVALHO é o único herdeiro de MARIA TEREZINHA DE CARVALHO, pois esta não deixou descendentes, era separada judicialmente (fl. 27), e foi registrada apenas em nome de sua mãe, Sra. NAIR MARIANO DE CARVALHO, a qual faleceu anteriormente, em 01/07/1970, deixando apenas dois filhos, MARIA TEREZINHA e o requerente (fl. 42). Ante o exposto, ADJUDICO por sentença para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em favor de JOSÉ ANTÔNIO DE CARVALHO, o bem deixado pelo falecimento de MARIA TEREZINHA DE CARVALHO e arrolado nos autos (fls. 29 e 52-55). Com isso, JULGO EXTINTO o presente feito nos moldes do art. 487, I, do CPC, ficando ressalvado eventual direito de terceiro e/ou da Fazenda Pública. Transitada em julgado esta sentença, expeça-se a carta de adjudicação. Após, intime-se a Fazenda Pública para a finalidade indicada no art. 659, §2o, do CPC. [ ]” (ID 19677783). Em apelação de ID 19677791, o DISTRITO FEDERAL requereu a reforma da sentença “na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitacao do ITCD (ou ato de isencao) incidente sobre os bens transmitidos, condicionando-se tal expedicao, portanto, a previa comprovacao da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espolio, ou, em caso de ja terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficacia para todos os fins de direito”. Nesta sede, pela decisão de ID 21760641, determinado o sobrestamento dos presentes autos com fundamento na determinação do Superior Tribunal de Justiça de suspensão dos processos que discutem exigibilidade da cobrança do ITCMD para expedição do formal de partilha em sede de arrolamento sumário, na forma do art. 659, § 2o do CPC e do art. 192 do CTN, matéria afetada para julgamento sob a sistemática de recurso repetitivo no ProAfR no AREsp 1.896.526/DF (Tema 1.074), relatora Min. Regina Helena Costa. O acórdão de julgamento do REsp 1.896.526/DF transitou em julgado em 06/02/2023 (certidão de ID 43470214). Intimadas as partes para manifestação quanto ao julgamento do Tema 1.074 do STJ, sobreveio a petição de ID 44101564, pela qual o apelante DISTRITO FEDERAL requer homologação da desistência do recurso. O ente público informou ainda ter iniciado procedimento para lançamento do ITCD devido sobre o bem partilhado e o número do respectivo processo administrativo para acompanhamento do inventariante: processo administrativo SEI no 00020-00011347/2023-16, junto ao GEGIT/SEFAZ, ou no telefone 61 3312-8181 (Petição – ID 44101564; tela SITAF e Despacho da Procuradoria-Geral da Fazenda Distrital – ID 44101565 a 441015680). Desistência pode ser manifestada em qualquer tempo, produz efeitos imediatos e independe de concordância da parte contrária (art. 200 e art. 998 do CPC/2015). Assim, com fundamento no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII do Regimento Interno do TJDFT, homologo o pedido de desistência formulado pelo apelante. Certifique-se o trânsito em julgado e comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora